Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Pretende o embargante que seja sanada suposta omissão de pronunciamento, quanto à suspensão do atendimento ao público e prorrogação do prazo pelo órgão de trânsito, como razão primordial para a demora na transferência do veículo para o próprio nome. Todavia, a própria embargante afirma que a aludida demora na transferência do veículo deu-se por opção própria e não pode pretender agora, pronunciamento sobre razão diversa relacionada a suposta suspensão do atendimento ao público pelo órgão de trânsito, o que configura inovação recursal. Embargos de declaração não quanto ao tópico.
2. A interpretação subjetiva da parte não revela os alegados vícios no decisum, mas tão somente insurgência contra os fundamentos do acórdão e o entendimento conferido pelo órgão julgador à matéria, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.